Tribunal: STF
Processo: RHC 267982
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 980.967/SP, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
5. O ingresso em domicílio, sem mandado judicial, é permitido quando houver fundadas razões, objetivamente aferíveis e devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
 6. No caso, a busca domiciliar foi precedida de prévias, fundadas e bastantes razões acerca da ocorrência de flagrante delito de tráfico no interior da residência, tendo em vista a denúncia anônima especificada, com informação precisa do imóvel, seguida de campana com abordagem de um usuário que havia adquirido entorpecente no local e da fuga do paciente para o interior do imóvel ao avistar os policiais. 
7. As instâncias ordinárias concluíram pela prática de tráfico de drogas e a reversão dessa conclusão, para se chegar à pretensão de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 
8. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “violação de domicílio; ou seja, a situação concreta não apresenta fundadas razões objetivas de flagrante em curso no interior do domicílio e tampouco demonstra consentimento válido”; (b) “Superada a nulidade da busca (o que se admite apenas por argumentar), o conjunto probatório não autoriza, com segurança, a condenação por tráfico”; e (c) “A sentença (mantida pelo acórdão), além de se apoiar em prova ilícita e insuficiente, contém vícios na dosimetria”. 
Ao final, requer-se o provimento do recurso para declarar a nulidade das provas, absolver o paciente por insuficiência probatória ou, ainda, proceder à revisão da pena.
É o relatório. Decido. 

O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 
(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.
Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes:

Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação:

[...] a busca não foi arbitrária. Conforme consignado, a justa causa para a revista ao imóvel dos réus era patente, diante das circunstâncias de o local ser “ponto conhecido de tráfico de drogas”, e terem os agentes policiais abordado não um, mas dois indivíduos usuários de drogas, que confirmaram terem adquirido o entorpecente no local dos fatos. A ação dos policiais era obrigatória. Não há como sustentar, diante das fundadas razões de que ali ocorria um crime permanente, que tenha havido invasão de domicílio. Aliás, tanto eram fundadas as suspeitas, a partir de fatos concretos, que os policiais apreenderam razoável volume de drogas a granel.

[...] 
No caso, conforme se extrai da decisão acima transcrita, policiais militares, durante patrulhamento de rotina, receberam denúncia anônima especificada, informando o preciso endereço do imóvel utilizado como ponto de tráfico de drogas onde o noticiante havia deixado seu celular como garantia. 
Na sequência, os policiais realizaram campana e abordaram uma usuária que admitiu a aquisição do entorpecente no citado imóvel. Decidiram, então, os policiais inspecionarem a referida residência, os quais, quando se aproximavam do imóvel, perceberam que o paciente fugiu para o seu interior e tentou descartar algo no vaso sanitário. 
Desse modo, havia prévias e fundadas - e bastantes - razões, justificadas em elementos concretos e objetivamente aferíveis, para a realização da abordagem do paciente e da busca domiciliar, que decorreram, portanto, do exercício regular da atividade de policiamento conduzida pelos agentes de segurança pública.

Nesse contexto, em se tratando de delitos praticados, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 257302 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/7/2025; HC 254203 AgR, Rel. MIn. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/5/2025; HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021). 
No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no domicílio foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 
Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).
Superada a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, em voto condutor assim fundamentado:

Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação:

Os recorrentes foram denunciados como incursos nas figuras típicas do art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (páginas 218/221). Isso porque no dia 20 de junho de 2023, por volta das 17h00, na Avenida Antônio da Silva Nunes, 2010, Jardim São Conrado, na cidade e comarca de Birigui, TATIANE CAMILA PESSOA concorreu para que JOÃO PAULO DA SILVA trouxesse consigo 14 (catorze) porções de cocaína em forma de crack, pesando 24,03 gramas, substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). 
A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (páginas 1/2), pelo boletim de ocorrência (páginas 16/20), pelo auto de exibição e apreensão (páginas 21/22), pela prova oral e, especialmente, pelo laudo químico-toxicológico, que atestou que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína (páginas 177/179, 205/207 e 208/210). 
[...]
O conjunto probatório, a despeito das alegações da defesa, autorizava o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares foram abordados por um indivíduo que relatou ter deixado seu aparelho celular como garantia em um ponto de tráfico de drogas, localizado à Rua Anhanguera, nº 3, fundos. Cientes de que o local apontado é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, os policiais realizaram uma campana nas imediações. Durante a vigília, avistaram uma mulher, posteriormente identificada como Kelly Cristina, saindo do referido imóvel, momento em que decidiram abordá-la. Durante a revista pessoal, localizaram em sua posse uma porção de crack. Indagada, Kelly afirmou ser usuária de drogas e admitiu ter adquirido a substância naquele imóvel, uma casa com um “portãozinho”, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), de um indivíduo chamado “João”. Diante de fundadas suspeitas da prática de tráfico de entorpecentes no local, os policiais decidiram inspecionar a residência. Ao se aproximarem, JOÃO PAULO, ao notar a presença da equipe, fugiu para o interior do imóvel e tentou descartar algo no vaso sanitário. Simultaneamente, TATIANE, com o intuito de retardar a entrada dos agentes e proporcionar tempo para que seu cúmplice eliminasse os vestígios, abriu um portão interno e soltou um cachorro da raça pitbull, induzindo-o a atacar os policiais. Após conterem o animal, os policiais ingressaram na residência e flagraram JOÃO PAULO acionando a descarga do banheiro. O acusado foi contido, e, em seguida, os agentes desmontaram a caixa de esgoto que recebe os resíduos do vaso sanitário, onde localizaram uma embalagem contendo outras 13 (treze) porções de crack embaladas em plástico preto, idênticas àquela encontrada com a usuária anteriormente, além de aproximadamente R$ 12,00 (doze reais) em notas diversas. Em continuidade às buscas, no interior de um quarto em reforma, foram apreendidos uma sacola plástica contendo R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) em notas variadas e um tubo plástico contendo pólvora.
[...]
Ressalta-se não haver dúvida de que a droga apreendida pertencia aos acusados e era destinada ao consumo de terceiros, principalmente em razão da forma de acondicionamento, em porções individualizadas, prontas para comercialização; das circunstâncias da abordagem, precedida por elementos de informação que vinculavam o imóvel ao tráfico local; e da apreensão de dinheiro em cédulas, sem origem lícita comprovada.

[...] concluindo as instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 do mesmo diploma legal importaria aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 

Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).
Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Tribunal estadual,

[...] diante das circunstâncias do crime, em razão do uso do cachorro para atacar os policiais (colocados em risco concreto), e dos maus antecedentes do acusado (condenação anterior por receptação autos nº 0009972-11.2010.8.26.0077 e tráfico privilegiado autos nº 0011509- 71.2012.8.26.0077 páginas 106/109) [...] fixo a fração de aumento em 1/4, mais adequada à pluralidade de antecedentes criminais.

Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 
Infere-se do exame realizado pela instância ordinária que os elementos colhidos indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da droga (14 porções de cocaína), o Tribunal estadual destacou que “JOÃO PAULO e TATIANE ostentam maus antecedentes, o que obsta a concessão da benesse”.
Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.
Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente